Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700642-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO MARIA RODRIGUES SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento oftalmológico consistindo na aplicação de injeção intravítrea de anti-vegf, para paciente diagnosticado com retinopatia diabética, com edema macular e com baixa acuidade visual. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. Na origem, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da medida. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O recorrente pretende que o réu seja compelido a lhe fornecer o tratamento oftalmológico consistindo na aplicação de oito injeções intravítrea anti-vegf (quatro em cada olho). Todavia, os relatórios médicos acostados ao processo apesar de indicarem o tratamento, não são circunstanciados e não informam o risco imediato ao paciente (ENUNCIADO No 51 Jornadas de Direito de Saúde do CNJ - “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”). Nesse quadro, não obstante a informação da Ouvidoria do GDF de que o pedido foi inserido na Regulação em 02/02/2022 (ID 152412109 processo de origem 0701038-77.2023.8.07.0018), sob a prioridade “amarela” e que o paciente se encontra na 114a posição na lista de atendimento, não se vislumbra, no momento, o risco de dano irreparável para justificar a concessão da medida. Na ausência de elementos que caracterizam o risco imediato à saúde do paciente, o atendimento deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito